Tribunal: TJDFT
Processo: 0703173-28.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703173-28.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LOUYSE LORHANNE FREITAS DA SILVA, INSTITUTO AOCP DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PROVA DE CORRIDA. RETIFICAÇÃO DO EDITAL. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE MATERIAL. ILEGALIDADE NA ATUAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. ANULAÇÃO DO ATO COATOR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SOLIDARIEDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. I – Caso em exame 1. A ação – Ação anulatória de ato administrativo proposta por candidata do concurso público para admissão no curso de formação de Praças Policiais Militares do Distrito Federal pleiteando a anulação do índice estabelecido pelo subitem 13.7.6 do Edital no 8 de 10/2/2023 que retificou o edital no 4, de 23/1/2023 no teste de corrida para as candidatas do sexo feminino. 2. Decisão anterior – sentença julgou procedente o pedido da autora. II – Questões em discussão 3. As questões em discussão consistem em: (i) examinar a existência de ilegalidade na conduta da Banca Examinadora que alterou os parâmetros da prova de corrida masculina e feminina do certame e (ii) a existência de solidariedade dos réus em relação aos honorários de sucumbência. III – Razões de decidir 4. A atuação do Poder Judiciário no exame de ato administrativo praticado por banca examinadora de concurso público é permitida unicamente quando demonstrada flagrante ilegalidade do ato impugnado. Tema no 485/STF. 5. Verifica-se a existência de ilegalidade na atuação da Administração Pública que após a divulgação do edital de abertura do concurso, com um parâmetro para a prova de corrida, publica novo edital retificador ampliando a distância a ser percorrida pelas candidatas de sexo feminino e diminui a distância dos candidatos do sexo masculino, em ofensa ao princípio da igualdade material. 6. A fixação expressa dos honorários advocatícios de forma solidária na sentença está amparada pelo art. 87, § 2o, do CPC. IV – Dispositivo 7. Recurso conhecido. Apelação desprovida. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 87, §2o. Jurisprudência relevante – STF, ADI 7488 MC-Ref, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024; TJDFT, Acórdão 1941680, 07034781220248070018, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2024; TJDFT, Acórdão 1919268, 07178562720248070000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2024. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. I – O acórdão não contém as omissões apontadas pelo Distrito Federal, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada. II – Evidenciado o erro material indicado pelos réus, o acórdão deve ser modificado quanto ao valor da causa, que foi fixado pelo Juízo de Primeiro Grau em decisão saneadora. III – Embargos de declaração do réu Instituto AOCP providos. Embargos de declaração do Distrito Federal parcialmente providos. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa aos artigos 2o, 5o, incisos II, XXXV e LXIX, 37, caput, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que a manutenção do acórdão vergastado afronta os princípios da separação entre os poderes, da legalidade, bem como a tese fixada no julgamento do Tema 485 do STF. Defende que o ato administrativo definidor dos parâmetros para o teste físico foi amparado em critérios razoáveis. Acrescenta que não havia concorrência entre homens e mulheres, tendo sido a decisão tomada sem fundamentação técnica de razoabilidade ou indicação de estudos que a amparem. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo extraordinário não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 5o, inciso LXIX, 37, caput, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Com relação à indicada ofensa ao artigo 5o, incisos II e XXXV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro Gilmar Mendes, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. Gilmar Mendes, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo quanto a esse aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002